Tribunal: TJDFT
Processo: 0729751-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729751-48.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO SANTANA SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S.A, BANCO DIGIO SA, PICPAY INVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO C6 S.A., UNAS - UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES D E C I S Ã O Em consulta aos autos de origem, constata-se que foi prolatada sentença de indeferimento da petição inicial nos autos de origem, a qual, inclusive, é objeto de apelação interposta pelo agravante. Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator